Tribunal: STF
Processo: ARE 1438542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROVIMENTO 026/2009. TERMO DE ADESÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. PRECATÓRIO. SÚMULA 655 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 284 DO STF. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O entendimento contido no acórdão recorrido, nos termos da Súmula 655 do STF, não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios, mas isentas da observância da ordem cronológica dos demais precatórios de outra natureza. 



    2. No caso, a Turma Recursal de origem, ao manter a sentença, concluiu pela possibilidade do pagamento das parcelas vencidas e pendentes de pagamento, a título de Adicional Por Tempo de Serviço (ATS), conforme o pedido em ação de cobrança e o Provimento 026/09, firmado entre as partes, a restabelecer imediatamente o cumprimento de cronograma de pagamento previsto em referido Provimento.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e porque ausente a ofensa direta à Constituição Federal. 



    4. As razões do recurso extraordinário, no que tange à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.